Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 58331711.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 57298464 padece de contradição, haja vista que as demais Turmas Recursais já julgaram casos idênticos, de maneira diversa, o que supostamente acarreta insegurança jurídica. Requer seja sanada a suposta contradição, julgando-se o feito totalmente procedente.
4. Sem razão a embargante. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a serem sanados. As questões trazidas em sede de Recurso Inominado foram devidamente apreciadas por esta Turma, e a decisão proferida pelo colegiado guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
5. Registre-se que os Embargos de Declaração não se mostram como recurso apto a sanar eventual divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, haja vista que o Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe acerca dos meios e do procedimento a ser seguido para tal finalidade.
6. Desse modo, verifica-se que as irresignações apresentadas pela embargante refletem apenas inconformismos, pretendendo a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão, o que não se mostra possível.
7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 57298464.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.